Tribunal: TJPA
Processo: 0800351-59.2021.8.14.0091
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800351-59.2021.8.14.0091

APELANTE: DANILO BANDEIRA DA CONCEICAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. INIMPUTABILIDADE POR DEPENDÊNCIA QUÍMICA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 17 dias-multa, pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o reconhecimento da inimputabilidade penal do réu em razão de sua condição de dependente químico; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para aplicação do princípio da insignificância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A mera referência ao uso habitual de entorpecentes, desacompanhada de prova técnica, não autoriza o reconhecimento da inimputabilidade ou da semi-imputabilidade.

4. A aplicação do princípio da insignificância exige a demonstração de inexpressividade da lesão jurídica provocada, o que, na hipótese, não restou comprovado, dada a ausência de laudo de avaliação do valor do bem subtraído.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “
1. A inimputabilidade penal por dependência química exige a apresentação de prova idônea acerca da incapacidade de entendimento ou autodeterminação no momento do fato. 2. A ausência de laudo técnico que ateste o valor do bem subtraído impede a aplicação do princípio da insignificância.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 155, caput; Lei nº 11.343/2006, arts. 45, parágrafo único, e 46.

Jurisprudência relevante citada:
TJCE, ApCrim nº 0283543-03.2022.8.06.0001, Rel. Desa. Marlúcia de Araújo Bezerra, 3ª Câmara Criminal, j. 28.05.2024; TJMG, ApCrim nº 0088120-07.2021.8.13.0079, Rel. Desa. Paula Cunha e Silva, 6ª Câmara Criminal, j. 02.04.2024; TJMG, ApCrim nº 0054177-05.2019.8.13.0035, Rel. Des. Marcílio Eustáquio Santos, 7ª Câmara Criminal, j. 08.02.2023; STJ, HC nº 935.588/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 12.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 23 de outubro a 4 de novembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Danilo Bandeira da Conceição apela de sentença do Juízo da Comarca de Salvaterra/PA que o condenou à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 17 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal (ID 23517478).

O apelante pugna pela absolvição sob o argumento de que é inimputável, dada a sua condição de dependente químico. Eventualmente, requer a absolvição por atipicidade material da conduta com base no princípio da insignificância. Subsidiariamente, pretende o abrandamento do regime prisional (ID 23517490).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença recorrida (ID 23517494), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 26381058).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie,
inexiste
margem para acolher o pleito absolutório fundado da
inimputabilidade
do réu, sob o argumento de que é dependente químico, o que comprometeria sua capacidade de autodeterminação e entendimento do caráter ilícito da conduta.

Isso porque, não consta qualquer prova pericial ou laudo médico-psiquiátrico nos autos que comprove a incapacidade de autodeterminação ou de compreensão do caráter ilícito da conduta. A mera alegação de uso habitual de drogas ou álcool não é suficiente para o reconhecimento da inimputabilidade penal.

Nesse contexto, prevalece o entendimento jurisprudencial no sentido de que “a mera referência da linha defensiva de que o acusado praticou o crime sob a influência de drogas não permite o reconhecimento da inimputabilidade ou mesmo da semi-imputabilidade, notadamente ante a ausência de qualquer documento que comprove a alegada situação de entorpecimento no momento dos fatos, ou mesmo a existência da dependência propriamente dita. Não se olvida que a Lei nº 11.343 /06, em seu artigo 45, parágrafo único, e art. 46, é clara ao expressar a necessidade de laudo pericial para atestar a inimputabilidade ou semi-imputabilidade do réu em razão de sua dependência química, ônus o qual a defesa não se desincumbiu. (TJCE,
ApCrim n. 0283543-03.2022.8.06.00017
, Rel. Desa. Marlúcia de Araújo Bezerra, 3ª Câmara Criminal, j. 28/05/2024; no mesmo sentido: TJMG,
ApCrim 0088120-07.2021.8.13.0079
, Rel. Desa Paula Cunha e Silva, 6ª Câmara Criminal, j. 02/04/2024).

Sob outro ângulo, mostra-se incabível a absolvição por atipicidade material da conduta, haja vista que não foram satisfeitos os requisitos exigidos para a aplicação do princípio da insignificância.

Isso porque, embora a reincidência não impeça, por si só, a aplicação do princípio da insignificância (vide STJ,
HC n. 935.588/SP
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12.11.2024), é certo que “a ausência de laudo de avaliação da
res furtiva
impossibilita a aplicação do princípio da insignificância, ante a não comprovação do requisito da inexpressividade da lesão jurídica provocada” (TJMG,
ApCrim. n. 0054177-05.2019.8.13.0035
, Rel. Marcílio Eustáquio Santos, 7ª Câmara Criminal, j. 08/2/2023), como se deu na espécie.

Por derradeiro, “apesar do
quantum
aplicado para pena ter sido inferior a 4 (quatro anos), a existência da reincidência justifica o estabelecimento de regime inicial mais gravoso, no caso, o semiaberto.” (TJAM,

ApCrim n. 0767974-27.2020.8.04.0001
, Rel. Des. Henrique Veiga Lima, 1ª Câmara Criminal, j. 23.4.2024)

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/11/2025